Tribunal: TJSP
Processo: 1013720-04.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368123
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013720-04.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ARIANE
VIANA
DOMINGOS,
é
apelado
API
SPE
89
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013720-04.2016.8.26.0019 -Voto no 10566
2
Apelação no 1013720-04.2016.8.26.0019
Apelante: Ariane Viana Domingos
Apelada: API SPE 89 Planejamento e Desenvolvimento
De Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Americana
Juiz de primeiro grau: Marcio Roberto Alexandre
Voto no 10566
Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem.
Repasse do ônus ao comprador. Validade. Precedente do STJ em
regime de recursos repetitivos. Expresso ajuste a respeito.
Restituição indevida. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 401/403, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente pedido de restituição de quantia paga a título de
comissão de corretagem, condenando a autora ao reembolso das
eventuais custas e despesas processuais despendidas pela ré, bem
como ao pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono,
fixados em 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa, observada
a justiça gratuita.
Apela a autora, postulando a reforma da sentença, ao
que sustenta que o documento de fls. 211/213 não veicula de forma
clara as informações quanto ao ônus da intermediação da compra do
imóvel.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013720-04.2016.8.26.0019 -Voto no 10566
3
No julgamento dos Recursos Especiais nos 1599511/SP
e 1551956/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 6.9.2016),
para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, foram assentadas as
seguintes teses:
“1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra
e venda de imóvel”.
Apesar de reconhecida a validade da cláusula a prever a
comissão de corretagem a cargo do adquirente, a Corte Superior
condicionou a sua eficácia à previa informação do preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem. Segundo observado no voto condutor
daquele julgado, “a solução da controvérsia situa-se na fase pré-
negocial, englobando as tratativas, a oferta e a aceitação, com ênfase
no dever de informação acerca da transferência do dever de pagar a
comissão de corretagem ao adquirente antes da celebração do
contrato de compra e venda”.
No caso dos autos, consta ter havido ajuste prévio e
adequado estabelecendo a obrigação da apelante de arcar com as
despesas de corretagem.
Firmaram as partes contrato de prestação de serviços
de corretagem (fls. 211/213) pelo qual estabelecido o valor devido
pela intermediação na transação imobiliária, o mesmo constante do
recibo de fls. 57 e inconfundível com o valor da entrada prevista no
instrumento de promessa (fls. 20).
Houve, portanto, regular ajuste da comissão de
corretagem, como havia de ocorrer nos termos do assentado na Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013720-04.2016.8.26.0019 -Voto no 10566
4
Superior.
Desse modo, era mesmo o caso de se rejeitar o pedido
de restituição do valor pago a este título.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por força
do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários devidos pela apelante
para 20% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da
justiça gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator